Tribunal: STF
Processo: AP 1078
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por BRUNO GUERRA PEDRON contra acórdão assim ementado (eDoc. 259):



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os embargos anteriores.



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    Em suas razões, o réu alega, em síntese, que “no primeiro recurso manejado foram apontados diversos vícios, vícios esses que ao entender da defesa, data vênia, persistiu por ocasião da prolação do acórdão posterior, ao passo que se fez necessário apontar novamente algumas omissões, todavia, fundamentar que os segundos embargos não foram direcionados ao acórdão que examinou os embargos anteriores não corresponde com a melhor técnica processual seja pela ausência do enfrentamento do mérito do segundos embargos, bem como por divergir da situação fática processual evidenciada nos autos e com todas a vênias possíveis, impõe-se, portanto, o saneamento”. 



    Requer, ao final, “seja conhecido os embargos de declaração ora opostos, pois presentes todos os pressupostos necessários e provido, julgando procedente com o consequente acolhimento, a fim de corrigir as inexatidões ora apontadas no r. acórdão, e por consequência, tornando sem efeito o trânsito em julgado certificado anteriormente, enfrentando assim as questões meritórias opostas nos embargos” (eDoc. 262). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos, o que, inclusive, importou no trânsito em julgado do decreto condenatório (eDoc. 258). 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente